Tribunal: TJSP
Processo: 0053649-36.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0053649-36.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
CHRISTIAN RAMOS GUEDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053649-36.2014.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 48.639
Apelação no 0053649-36.2014.8.26.0050
(Proc. no 698/2014 - 24a Vara Criminal São Paulo)
Apelante: BRUNO CHRISTIAN RAMOS GUEDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 2.486/2.493), acrescenta-
se que Bruno Christian Ramos Guedes foi condenado a cumprir as
penas de dois (02) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e
pagamento de um mil setecentos e vinte e oito (1.728) dias-multa, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, por
infração ao artigo 171, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal.
Bruno Christian Ramos Guedes apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, às fls. 2.503/2.504, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 2.543-2.544/2.548, buscando a redução da pena de
multa para o patamar mínimo legal.
O recurso fora contrariado, às fls. 2.552/2.553; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 2.566/2.568, opinou por seu parcial
provimento, para afastar a continuidade delitiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053649-36.2014.8.26.0050 -Voto no
3
2- A apelação deve ser desprovida.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
Com efeito, ficou suficientemente provado que o apelante
cometeu o estelionato tratado nos autos, em sua forma fundamental. Bruno
Christian Ramos Guedes obteve para si, mediante artifício, vantagem
ilícita, no valor de R$ 1.326.027,32, em prejuízo do escritório “Toledo
Piza Advogados Associados”.
Interrogado, em juízo admitiu a prática delitiva.
Os sócios do escritório de advocacia, Moisés Batista de
Souza e Fernando Luiz Pereira, sempre que ouvidos, apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar deles. Esclareceram que o acusava falsificava guias e
depositava valores em sua conta bancária. Asseveram que, realizada
autoria, chegou-se ao valor descrito na exordial acusatória. Mencionaram
que o recorrente comprou um imóvel com os valores, sendo que,
posteriormente, em ação cível, conseguiram restituir o valor do bem. Como
é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais,
praticados na clandestinidade. A corroborar seus dizeres, há nos autos os
relatos das testemunhas Luis Fernando de Castro, gerente jurídico do
escritório, e João Maurício, gerente e chefe do réu.
E como reforço à correta condenação, vislumbram-se o
depoimento de Mariana Cristina Anarellinho, que namorava o réu, afirmando
que Bruno comprou um apartamento no nome dela, mas, quando tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053649-36.2014.8.26.0050 -Voto no
4
conhecimento sobre os fatos dos autos, terminou o relacionamento com o
acusado.
Assim, o estelionato ficou bem provado e caracterizado.
A prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a ensejar a
formação de um juízo de condenação. A materialidade e autoria do
delito foram amplamente comprovadas diante das provas amealhadas
aos autos que o incriminam seriamente. Restou, portanto, clara a
presença do binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
indispensável motivação, não merecendo alteração. Na fixação das
sanções básicas, o Ilustre Magistrado a quo considerou, corretamente, o
elevador valor do prejuízo causado, majorando-a no dobro, ou seja, dois
(02) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa. Na segunda fase da
dosimetria, presente a circunstância atenuante da confissão, aplicou-se
redução no percentual de um sexto (1/6), ou seja, um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. Reconhecida a continuidade
delitiva, pois presentes se acham os requisitos do artigo 71 do Código
Penal, exasperou-as corretamente no índice de dois terços (2/3),
considerando-se a quantidade de condutas praticadas (108), finalizando-as
em um dois (02) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e
pagamento de um mil setecentos e vinte e oito (1.728) dias-multa, restando
a resposta penal justa e proporcional. Observa-se que o Ilustre Magistrado
Sentenciante aplicou corretamente o aumento na pena de multa, conforme o
disposto no artigo 72 do Código Penal. Eventual impossibilidade de
pagamento da pena de multa deverá analisada em momento oportuno, em
sede de execução penal. E, como bem ressaltou o Digno Promotor de
Justiça, suas contrarrazões recursais, “a pena de multa poderá ser
parcelada “a perder de vista”, de modo a não incidir sobre os recursos
indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família (art. 50, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053649-36.2014.8.26.0050 -Voto no
5
CP).”. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços
comunitários e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é
socialmente recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR